Tribunal: STF
Processo: HC 235966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Sidnei Ramos de Brito, em favor de Gabriel Rocha dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 859.580/SP.



    O impetrante diz que “O paciente foi julgado e condenado, por em tese, ter cometido o crime tipificado no artigo 33º, caput, parágrafo 04º, c.c, artigo 40º, inciso IV, ambos da lei 11.343/2006” à pena de cinco anos de reclusão.



    Aduz que “Em Segunda Instância, em sede de apelação, à Egrégia 07º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi mantida a sentença originária, sendo negado ao paciente a aplicação do redutor descrito no parágrafo 04º, do artigo 33º da Lei de Drogas...”



    Alega que “ingressou com Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, que no bojo do agravo regimental, inovando na fundamentação para a negativa do redutor requerido, apontou que as passagens do paciente, por atos infracionais cometidos quando era menor de idade, impediriam o sucesso de seu pedido.”



    O Ministro Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus por meio de decisão mantida no agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa afirma que “A quantidade de drogas apreendidas, de posse de GABRIEL ROCHA DOS SANTOS, deveria orientar a Egrégia 07ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apenas na fixação da pena, não podendo ser utilizada, como pretexto para a não concessão do redutor descrito no parágrafo 04º do artigo 33º, em percentual máximo.”



    Assevera que, “excetuando-se presunções, não foi comprovado nos autos a dedicação do paciente a atividades criminosas constantes e efetivas.”



    Assere que “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais, cometidos pelo acusado, não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”



    Requer “seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “GABRIEL ROCHA DOS SANTOS”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetido, determinando de imediato, que seja aplicada a pena imposta ao paciente, em grau máximo, a redução prevista no parágrafo 04º, do artigo 33º da Lei de Drogas. B) Requer ainda que, em razão da aplicação em grau máximo do redutor descrito no artigo 33º, parágrafo 04º da Lei de Drogas, a pena imposta a GABRIEL ROCHA DOS SANTOS seja fixada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto e consequentemente, aplique-se a pena restritiva de direitos ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. C) Requer ainda, que seja concedida, liminarmente, a inserção do paciente em regime aberto, até o final do julgamento do presente “mandamus”.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da sentença, na parte que importa:



    Em solo policial, Gabriel confessou a prática delitiva, afirmando que: há três semanas fazia entrega de drogas para um indivíduo de nome “Alemão” ou “Pay Vey”; na data dos fatos, seguindo o mesmo procedimento das outras vezes, pegou o carro em um lugar marcado e o deixou estacionado após efetuar a entrega das substâncias; nesta oportunidade, “Alemão” mandou mensagem via aplicativo WhatsApp, avisando-lhe que teria uma entrega e instruindo-o a pegar o veículo GM/Onix, de placas PYU-2H62 (mesmo veículo de sempre), que estava estacionado no Supermercado Extra da Rodovia Raposo Tavares, seguir até o Lava-Rápido localizado na Rua da Fraternidade, nº 508, e, no caminho, pegar o comprador Ademir Pereira da Silva Santos, vulgo “Negão DVW”; assim o fez; chegando ao Lava-Rápido, deixou o veículo para lavar e avisou por mensagem que já se encontrava no local com o “Negão”; poucos minutos depois, um indivíduo desconhecido conclamou-o a ir até o lado de fora do Lava-Rápido, e então chegou um veículo Citroen/Aircross, entregou-lhe uma sacola com a droga e rapidamente deixou o local; de posse da droga, seguiu junto com o “Negão” para o fundo do estabelecimento, pois este queria ver a qualidade da substância; neste momento, foram abordados pelos policiais, ainda no interior do banheiro, com as drogas na mão; todas as entregas que fez foi se utilizando do mesmo veículo Onix, sempre recebendo o valor de R$ 500,00; só nesta semana, realizou quatro entregas (termo de fl. 11).



    Em juízo, o acusado alterou a sua versão, negando a acusação. Alegou, em suma, que: estava desempregado, à procura de emprego, e pediu para trabalhar em uma lanchonete; um rapaz o abordou e ofereceu-lhe um serviço, consistente em pegar um automóvel Chevrolet/Onix branco e o levar até o Lava-Rápido; receberia R$ 30,00 pelo serviço; assim o fez; quando estava entregando o carro, os policiais civis chegaram; não entendeu o que estava acontecendo; não conhecia os agentes policiais; revidou contra eles porque estava com medo; não sabia que o carro continha drogas em seu interior; conheceu Ademir jogando futebol, encontrou-o no meio do caminho e lhe deu uma carona. 



    [...]



    Nesta seara judicial, o réu modificou a sua versão, confessando a traficância. Asseverou que: já foi condenado anteriormente por tráfico de entorpecentes; em razão da pandemia, perdeu o emprego e precisava de dinheiro para suprir as necessidades de sua família; recebeu uma proposta de um conhecido da região em que mora, oferecendo-lhe para buscar dois quilos de cocaína em um lava-rápido em Cotia; apenas recebeu as drogas de Gabriel e não levou dinheiro, porque o negócio já estava pago; apenas mandaram-lhe uma localização via celular e informaram-lhe de que alguém viria com o Chevrolet/Onix buscá-lo; quem pilotou o carro foi Gabriel; recebeu a quantia de R$ 500,00 pela negociação das drogas; tanto ele quanto Gabriel sabiam que comercializariam entorpecentes. 



    [...]



    Tampouco comporta acolhida o pleito subsidiário da defesa de Gabriel pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, estampado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013). Na hipótese, a significativa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (5,76 kg), que têm alto poder viciante, descortina a gravidade em concreto da conduta, a indicar o grau de envolvimento dos agentes na atividade criminosa, e não um desvio pontual, máxime porque ao pequeno traficante não é confiada expressiva carga de drogas.



    [...]



    Em suma: a situação do acusado, surpreendido na posse de quantidade portentosa de cocaína, não é própria de quem está se iniciando neste hediondo comércio, de modo que não está preenchido o requisito de não dedicação a atividades criminosas. Como se não bastasse, Gabriel ostenta apontamentos de atos infracionais em 2017 e 2018 (fl. 76), também a revelar a dedicação a atividades criminosas (nesse sentido: STJ, AgRg no HC 488.570/SP, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13.08.2019, DJe 23.08.2019; e STJ, HC 431.001/RS, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.03.2018(eDOC 3, p. 7-12)



    Ao julgar a apelação, registrou o Tribunal de Justiça:



    Ademir confessou que eram contratados para buscar os entorpecentes. O flagrante bem demonstrou a responsabilidade dos acusados, inclusive se assegurando quanto a qualidade da droga. Ambos desempregados, faziam do crime seus meios de vida.



    Desta forma, nada do que alegaram as combativas Defesas foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a configuração da prática do delito de tráfico de drogas, além da efetiva responsabilidade penal dos apelantes nos fatos narrados na denúncia, robustez do conjunto probatório produzido, no caso, apreensão da droga e depoimentos das testemunhas policiais que encontram sintonia com os demais elementos de provas colhidos nos autos.



    [...]



    Com efeito, ficou demonstrado através do conjunto probatório que as atividades exercidas pelos apelantes não eram as de traficantes ocasionais e solitários; pelo contrário, possuíam vultosa quantidade de entorpecente, 6 tijolos de cocaína com peso líquido total de 5,54kg. 



    Contavam ainda com uma organização voltada ao delito que, de fora dos fatos, enviava a localização para os acusados onde o trabalho precisava ser feito. Outra pessoa ainda era responsável pela entrega. Contanto ainda que a droga,já estava paga por outras pessoas envolvidas. 



    Demonstrado, portanto, a participação de ambos em organização destinada à narcotraficância, conforme própria confissão de Ademir em Juízo de que recebia R$ 500,00 por cada serviço voltado para o custeio de suas despesas, ou seja, se utilizava dela como meio de vida. Apesar de Gabriel ter alterado sua versão em Juízo o conjunto probatório é robusto acerca do seu total envolvimento com a atividade criminosa. Não reúnem mérito para o benefício, portanto. (eDOC4, p. 11)



    Conforme se vê, em que pese a fundamentação adotada pelo STJ, os autos demonstram que o paciente tem uma vida dedicada ao tráfico, de modo que não tem mesmo direito ao redutor.



    O próprio impetrante afirma que o STJ teria inovado na fundamentação. De toda sorte, ainda que não houvesse utilizado o passado do paciente enquanto adolescente, o caso é de denegação da ordem.



    Ora, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido. (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente